Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007756-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS AGENOR DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS AGENOR DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004985-11.2020.811.0002 indeferiu a tutela antecipada, cujo objetivo era a sua nomeação ao cargo para o qual se encontra aprovado, qual seja, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social (Segurança e Manutenção).
Sustenta a Agravante que sua nomeação ocorreu apenas e tão somente por meio de Diário Oficial, ferindo assim, o princípio da publicidade e o próprio edital do concurso (Edital no 02/2017).
Requer, ao final, tutela antecipada recursal para determinar que a Administração Pública realize a sua nomeação para o referido cargo.
É o relatório.
Defiro inicialmente, o pedido de justiça gratuita, salientando que a gratuidade limitar-se-á apenas e tão somente para este Recurso, nos termos no art. 98, §5o do CPC.
Desta forma, deverá o juízo a quo, analisar o pedido de gratuidade formulado na exordial da ação obrigacional.
Passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam o presente recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal.
Não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação do Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.
É certo que não se pode exigir prova negativa ou diabólica da parte.
No entanto, para a concessão da liminar em Ação de Obrigação de Fazer, necessário, antes, a realização de um contraditório mínimo prévio para analisar a plausibilidade do direito e a relevância da fundamentação sustentada pelo Agravante.
Analisando a ação de base, não se constata que comprovação, ainda que mínima, a indicar a negativa da Administração Pública local em realizar a nomeação do Autor, ora Agravante.
Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações do Agravante, correta a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Nesse sentido a jurisprudência in verbis:
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO - NOMEAÇÃO - PUBLICAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. Diante da ausência de relevância da fundamentação, quanto à obrigatoriedade de notificação pessoal do candidato acerca da nomeação no cargo, mantém-se decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.09.503521-8/001, Relator(a): Des.(a) Manuel Saramago , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2009, publicação da súmula em 06/11/2009)
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processuais do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora